Tribunal: TJDFT
Processo: 0701280-87.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA DEFICIENTE. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. ERROR IN PROCEDENDO SUSCITADO DE OFÍCIO E RECONHECIDO. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas por BRB Banco de Brasília S.A. e Maria da Graça Lima dos Santos contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação monitória proposta pelo banco e improcedente o pedido reconvencional da ré.
1.1. O Banco sustenta que o débito atrelado ao contrato BRB Consignado 20150011622 não foi reconhecido na sentença e que a conduta da ré/reconvinte caracteriza comportamento contraditório, pois recebeu o estorno da quantia referente ao seguro prestamista, apenas questionando a devolução decorridos mais de quatro anos.
1.2. A ré/reconvinte, por sua vez, alega a abusividade das taxas de juros aplicadas ao contrato, requerendo a revisão contratual para adequação à taxa média de mercado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. À vista da preliminar de nulidade da sentença, suscitada de ofício, há duas questões em discussão: (i) analisar se houve violação ao dever de fundamentação previsto no art. 489, § 1o, incisos I, III, IV e V, do CPC; (ii) verificar se houve cerceamento de defesa decorrente do julgamento da lide sem a realização de prova pericial essencial à análise da abusividade das taxas de juros aplicadas nos contratos bancários.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O julgamento antecipado da lide sem a devida instrução probatória configura cerceamento de defesa quando a controvérsia envolve matéria técnica que exige prova pericial para adequada solução do mérito.
4. O juiz tem o dever de fundamentação previsto no art. 489, § 1o, incisos I, III, IV e V, do CPC, o que não foi observado na sentença, pois não analisou os argumentos da ré/reconvinte sobre a abusividade dos juros e a necessidade de perícia contábil.
5. O art. 370 do CPC confere ao magistrado o poder-dever de determinar a produção de provas necessárias ao julgamento do mérito, inclusive de ofício, sendo inviável a decisão que desconsidera a necessidade de prova técnica essencial.
6. A ausência de perícia contábil inviabiliza a adequada verificação da alegada abusividade da taxa de juros, violando o direito à ampla defesa e ao contraditório, além de contrariar o art. 156, caput, do CPC.
7. O direito à prova, ainda que não absoluto, é garantia fundamental do devido processo legal, sendo essencial para assegurar uma tutela jurisdicional justa (CF, art. 5o, XXXV).
8. Diante da necessidade de produção de prova pericial, não se aplica a teoria da causa madura (arts. 464 a 480 do CPC), impondo-se a cassação da sentença para que o juízo de origem promova a instrução probatória adequada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Preliminar de nulidade por error in procedendo suscitada de ofício. Sentença cassada. Recursos prejudicados.
Tese de julgamento:
1. O julgamento antecipado da lide sem a realização de prova pericial essencial caracteriza cerceamento de defesa e nulidade processual.
2. O magistrado tem o dever de determinar a produção de provas necessárias à adequada instrução do feito, inclusive de ofício, quando imprescindíveis à solução da controvérsia.
3. A ausência de fundamentação adequada que justifique a não realização de prova pericial viola o art. 489, § 1o, do CPC e configura error in procedendo.
4. A teoria da causa madura não se aplica quando há necessidade de instrução probatória pendente, especialmente quando envolve prova técnica imprescindível.